Tribunal: CARF
Processo: 13005.901728/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901728/2016-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.777 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação da hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da DRJ
se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
eventual correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos
do artigo 27 do Regimento da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Mirian Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 107-000.551 - 3a Turma da DRJ07,
sessão de 27 de agosto de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901728/2016-28
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
2. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 115339610 (e-fls. 37), emitido eletronicamente
em
07/06/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
23278.65949.311011.1.3.02-6440 (e-fls. 43/59).
(...)
3. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2009. 4. Os
valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Tabela 2 – Parcelas de Composição do Saldo Negativo

5. Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 24.814.690,21.
6. IRPJ devido(a): R$ 9.304.907,00.
7. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 15.509.783,21. 8. Valor na DIPJ: R$ 15.509.783,21.
9. No despacho, foi reconhecido R$ 11.596.328,95.
10. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
11. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (e-fls. 39/41). 12. Do exposto, o direito
creditório discutido na presente lide é de R$ 3.913.454,26, que corresponde ao total
do(s) Perdcomp, conforme tela (s) inserida(s) abaixo:

(...)
17. Em linhas gerais, a Interessada alega:
 FATOS
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

 A Interessada apurou a existência de saldo negativo de IRPJ no valor total de R$
15.509.783,21, conforme Ficha 12A, Linha 21, da DIPJ 2011 (doc. 05).
 Referido crédito tem sua origem no IR pago no exterior, no imposto de renda retido na
fonte (“IRRF”) e nos ajustes nas estimativas de IRPJ no ano-calendário 2009.
 Pequena parcela do crédito não reconhecido (R$ 4.5043,29) se refere a imposto
recolhido no exterior. A Interessada não recebeu da fonte no exterior os documentos
relativos à retenção sofrida, razão pela qual deixará de apresentar maiores considerações
sobre esse ponto específico. Dessa forma, a presente defesa versará apenas sobre as
demais parcelas não confirmadas pela Fiscalização.
 PRELIMINAR
 Nulidade Do Despacho Decisório
(...) A verdade é que o despacho decisório é nulo em razão da impossibilidade se aferir
a composição do valor lançado, devendo, portanto, ser efetivada a compensação tal
como posta.
 MÉRITO
 Existência de Saldo Negativo e Improcedência da Não Homologação das
Compensações
 De acordo com as informações contidas no documento denominado "PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise de Crédito", o despacho decisório não homologou as
compensações realizadas pela Requerente por não ter a Fiscalização logrado êxito em
confirmar parte das estimativas de IRPJ pagas ao longo do ano de 2009.
 E importante aclarar que as estimativas de IRPJ foram quitadas ao longo do ano de
2009 mediante guias DARF e compensações com saldo negativo de períodos anteriores
e com outros tributos, formalizadas conforme as seguintes PER/DCOMPs que
constaram como formadoras no crédito da PERD/COMP objeto do despacho decisório
em tela (doc. 06).
 Desta feita, depreende-se do despacho que a suposta razão da homologação parcial da
PER/DCOMP em questão teria sido o não reconhecimento de parte das estimativas de
IRPJ de 2009, muito embora essas estimativas sejam objeto de discussão em outros
processos administrativo, ainda pendentes de julgamento pela própria Receita Federal,
conforme se comprovará.
 Com efeito, as PER/DCOMPs utilizadas para formar o crédito desta PERD/COMP
estão em discussão administrativa, aguardando o julgamento de onze Manifestações de
Inconformidade.
 No caso, as PER/DCOMPs anteriores e que serviram para compor o credito da
PERD/COMP em discussão foram glosados sob a justificativa da autoridade fiscal de
que não haveria crédito de PIS/COFINS sobre frete intercompany sendo que para todos
os despachos foram apresentadas Manifestações de Inconformidade esclarecendo-se
tratar de insumo para a atividade, conforme art 3o, inciso II, das leis 10.637/2002 e
10.833/2003. As Manifestações referidas ainda pendem de julgamento (doc. 09) e,
portanto, não há falar em débito ou glosa definitiva resultante daquelas compensações.
 Dessa forma, manter a cobrança dos débitos no presente caso equivale à duplicidade
de cobrança.
 Isso porque, na eventualidade de não provimento das manifestações de
inconformidade apresentadas no âmbito dos processos mencionados no quadro acima,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

os pagamentos não homologados serão exigidos naqueles autos, sendo que a quitação
do IRPJ-estimativa no bojo das compensações efetuadas (tabela acima) traz como
consequência a recomposição do crédito de saldo de IRPJ do Ano-Calendário de 2009
(analisado no caso concreto), o que demonstra a falta de embasamento do despacho
decisório, cuja exigência se traduz em bis in idem.
 Na prática, há a legitimidade dos pagamentos das estimativas de IRPJ 2009, porquanto
encontram-se em discussão as Manifestações de Inconformidade apresentadas,
inexistente até o momento qualquer lançamento definitivo.
 Com efeito, a compensação realizada extingue o débito, pendente somente sua
homologação posterior, nos termos do artigo 74, §2o, da Lei no 9430/967, não havendo
legitimidade da glosa de valores já discutidos em PER/DCOMPS anteriores pendentes
de homologação. Portanto, ainda em discussão a homologação das compensações, não
há que se falar em débitos exigíveis.
 A Relação de Dependência dos Processos. Sobrestamento do Feito 
Subsidiariamente, pugna a Requerente pelo sobrestamento deste processo
administrativo até o julgamento definitivo dos processos administrativos em relação às
manifestações de inconformidade das estimativas compensadas não homologadas, com
o reconhecimento da extinção definitiva desses débitos.
 A verdade é que, em decorrência do julgamento definitivo, quando as compensações
efetuadas no âmbito das PER/DCOMPs que compuseram o saldo negativo forem
homologadas, automaticamente, deverá ser homologado o pagamento das estimativas
não confirmadas por compensação, não havendo nenhuma dúvida acerca da efetividade
do crédito em discussão e, por consequência, não restando valor algum a ser exigido.
 Por outro lado, na remota hipótese de as referidas compensações não serem
homologadas, os débitos relativos à estimativa dos meses de 2009 serão exigidas no
âmbito dos seus respectivos processos administrativos e, após seu pagamento, não
haverá qualquer questionamento a ser feito no âmbito do presente processo, sendo
homologadas as PERDCOMPs agora não homologadas.
 Da ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a parcela da multa moratória
(...) Isto é, o único pressuposto da cobrança dos juros decorre da não transferência
voluntária e dentro do prazo legal do capital do contribuinte aos cofres públicos.
Excetuando-se essa situação, qualquer incidência de juros revela-se abusiva e arbitrária,
por ausência de seu pressuposto de fato, qual seja, a reposição de capital.
 Assim, deve-se excluir a incidência de juros sobre a parcela da multa aplicada.
 PEDIDO
 requer-se a anulação do despacho decisório objeto da presente manifestação, uma vez
incorreto o valor do principal lançado, tendo em vista que totalmente dissociado dos
valores das PER/DCOMPs não homologadas ou parcialmente homologadas.
 Requer o reconhecimento integralmente o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2009, homologando-se integralmente as compensações objeto do Perdcomp;
 Ainda, não sendo assim entendido, requer-se, subsidiariamente, o sobrestamento
destes Autos até o julgamento definitivo das Manifestações de Inconformidade das
PER/DCOMPs que originaram o saldo credor utilizado para as compensações em tela; e
 Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive prova
documental adicional, útil na demonstração da procedência dos fundamentos da
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

presente manifestação de inconformidade, além da oportuna sustentação oral de suas
razões. 18. Para comprovar o alegado, a Interessada juntou documentos às e-fls. 20/138.
A 3a Turma da DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade nos termos abaixo:
(...)
23. II.1 – Sobrestamento do Processo
24. A Interessada alega que há necessidade de sobrestamento do presente processo, para
o fim de que se aguarde a prolação de decisão final das Manifestações de
Inconformidade acerca das estimativas com Perdcomp não homologadas para o deslinde
do presente caso.
25. Com relação ao pedido de sobrestamento, temos que tal pedido não pode ser
atendido por falta de previsão legal para tal procedimento. O Decreto no 70.235/72 não
autoriza a pretendida suspensão do trâmite processual.
26. Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios, dentre
os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não pode a autoridade
administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente
instaurado pela apresentação de impugnação ou mesmo após a interposição de Recurso
Voluntário.
27. Rejeita-se, portanto, o pedido da Interessada.
28. II.2 – Juntada Posterior de Documento
29. A interessa requer, caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a
comprovação, que seja produzida nova prova documental, bem como sustentação oral.
30. Quanto à juntada posterior de provas, os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972, introduzido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997 condicionou a aceitação de
prova documental, após a impugnação, aos casos de força maior, fato ou direito
superveniente e, ainda, para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A juntada de documentos, nesse caso, deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, fundamentadamente, a ocorrência de uma
dessas condições.
31. No caso em tela, encontra-se precluso tal direito, conforme o contido nos §§ 4o e 5o
do referido dispositivo:
32. Dessa forma, as exigências acima não foram atendidas.
33. Quanto à sustentação oral, não há previsão legal para tal feito no julgamento de
primeira instância administrativa.
34. Diante do acima exposto, rejeitam-se os pedidos de juntada posterior de documentos
e sustentação oral.
35. II.3 - Nulidade Do Despacho Decisório
36. A Interessada alega que tanto o despacho decisório não foi claro e não demonstrou o
motivo de ter um valor lançado de R$ 5.101.574,91, se o crédito glosado é de apenas R$
3.908.910,95, pleiteando a nulidade do ato. No entanto, tal alegação não procede.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

37. Embora a Interessada alegue que, no Despacho Decisório, não houve clareza nas
informações quanto ao valor a ser cobrado, no montante de R$ 5.101.574,91, na
verdade, há claramente descrito naquele despacho que tal valor é o consolidado dos
débitos compensados indevidamente, indicando o sítio da RFB para verificação dos
detalhes como destacado abaixo: (...)
52. Inexistiu, portanto, qualquer embaraço que resulte em preterição ao exercício de
defesa via regular e tempestivo ingresso de manifestação de inconformidade, não se
revelando nenhuma espécie de afronta aos princípios constitucionais e processuais que
tutelam direitos desta natureza.
53. Registre-se, também, que quanto a divergência apontada pela Interessada, ela se
confunde entre os valores do crédito não reconhecido, no montante de R$ 3.908910,95,
e o valor consolidado dos débitos, no montante de R$ 5.101.574,91. Tais valores tem
origens e atualizações diferentes.
54. O crédito de saldo negativo tem a sua atualização a partir do encerramento do
período, que no caso é 31/12/2010, até a data de transmissão do Perdcomp Original. Os
débitos são atualizados com multa de mora, inclusive, a partir do vencimento do tributo,
sendo amortizado proporcionalmente, entre principal, multa e juros. É evidente que os
valores não podem ser iguais.
55. O valor de R$ 5.101.574,91 se refere ao valor de principal dos tributos compensados
indevidamente, indicado no corpo do Despacho Decisório. O total dos saldos devedores
compensados indevidamente é de R$ 5.102.201,48 (consolidação dos valores dos
Perdcomp não homologados às e-fls. 145/164), pois entre os débitos indicados nos
Perdcomp há multas por atraso, código de receita 5330, no montante de R$ 626,57, que
não entrou na composição do valor de principal, qual seja, R$ 5.101.574,91 (R$
5.102.201,48 - R$ 626,57).
56. Como visto, não há qualquer cerceamento ao direito de defesa nem erro na
elaboração do despacho decisório.
57. Diante todo o exposto, REJEITO as argüições que protestam pela nulidade do
Despacho Decisório.
58. III – MÉRITO
59. III.1 – Direito Creditório
60. A Interessada alega que possui o crédito de saldo negativo, uma vez que extinguiu
as estimativas por compensação e que as parcelas não homologadas já são objeto de
manifestação de inconformidade controlada no processo no 13005.901728/2016-28
ainda em julgamento.
61. No Perdcomp no 23278.65949.311011.1.3.02-6440, foram informadas, na
composição do saldo negativo, parcela de IR pago no exterior, no valor de R$ 4.543,29,
parcela de retenção na fonte, no valor de R$ 295.073,34, e parcela de Estimativas
Compensadas, no montante de R$ 18.141.825,35, totalizando R$ 24.814.690,21.
62. As parcelas relativas à retenção na fonte e pagamentos foram integralmente
confirmadas no Despacho Decisório, sendo, portanto, valor fora da lide.
63. Quanto a parcela relativa ao IR pago no exterior, no valor de R$ 4.543,29, que não
foi confirmada no despacho decisório, a Interessada não apresentou qualquer
questionamento. Assim, consolidou-se a glosa na esfera administrativa.
64. Quanto a parcela relativa às Estimativas Compensadas, foi confirmado no despacho
decisório o valor de R$ 14.232.914,38. A parcela não confirmada, no valor de R$
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

3.908.910,95, refere-se aos valores compensados, que foram confirmados parcialmente
ou não confirmados, conforme tela inserida abaixo:
(...)
67. Como visto, parcelas das estimativas de junho, julho e setembro de 2009 informadas
em DCTF, no montante de R$ 3.908.910,95, foram compensadas por meio de Perdcomp
(coluna “a” da Tabela 3) que foram parcialmente homologados ou não homologados,
sendo objeto de manifestações de inconformidade, que se encontram em fase de
julgamento.
68. Assim, as alegações de existência de crédito que acarretaram na não homologação
dos Perdcomp relacionados na coluna “a” da Tabela 3 acima são objeto da
manifestações de inconformidade tratadas nos respectivos processos (coluna “d” da
Tabela 3) e não são objeto deste julgamento.
69. Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, norma administrativa que
vincula a todos os julgadores administrativos, cujos trechos de ementa e do Parecer se
transcrevem abaixo, assim estabelece no que tange à extinção de estimativas por
compensação: (...)
70. Deste modo, aplicando-se o entendimento esposado no Parecer Normativo
anteriormente citado ao caso dos autos, em que pese parte das estimativas de junho,
julho e setembro de 2009, no montante de R$ 3.908.910,95 (total da coluna “c” da
Tabela 3), constituir objeto de Perdcomp não homologados, o direito creditório dela
decorrente deve ser deferido.
71. Assim, além da retenção na fonte, no montante de R$ 295.073,34, e das estimativas
compensadas, no valor de R$ 14.232.914,38, já confirmadas no Despacho Decisório,
pode compor o saldo negativo as parcelas relativas às estimativas, cuja compensação
não foi homologada, no valor de R$ 3.908.910,95, totalizando as parcelas confirmadas
um montante de R$ 24.810.146,90.
72. Reapurando-se o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009,
obtém-se os valores da Tabela abaixo:

73. III.2 – Dos Juros sobre Multa de Mora
(...)
78. Nesse sentido, fica claro que a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício encontra-se amparada no art. 61, §3o, da Lei no. 9.430/96.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

79. Portanto, não procede a alegação da Interessada.
80. IV - CONCLUSÃO
81. Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada, reconhecendo o direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2009, no valor
de R$ 3.908.910,95.
82. Tendo em vista que a Interessada não ter apresentado nenhuma contestação nos
autos, quanto a parcela da glosa de IR pago no exterior, no valor de R$ 4.543,29, esta se
consolidou na esfera administrativa.
83. Cabe observar à DRF que nesta mesma sessão também foi julgado o auto de
infração da multa por compensação indevida, consubstanciado no processo no
11080.732379/2017-41.
Ciente do acórdão recorrido e embora a manifestação de inconformidade tenha
sido julgada procedente, como acima posto, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
suma, sob a seguinte alegação:
Tendo em vista que a decisão da DRJ resultou no reconhecimento de um crédito
adicional àquele confirmado no bojo do Despacho Decisório, a RFB procedeu à
alocação dos valores creditórios aos débitos que permaneciam em aberto devido
à glosa efetuada pelo Agente Fiscal. Considerando que a DRJ reconheceu a
quase que totalidade dos créditos pleiteados (apenas o montante de R$ 4.543,29
não foi confirmado), o valor passível de cobrança deveria ser ínfimo.
Não obstante, para a sua surpresa, os valores sendo exigidos após prolação da
decisão da DRJ superam sobremaneira a parcela não confirmada do saldo
negativo pleiteado (R$4.543,29). Conforme se verifica dos extratos dos
processos de cobrança no 13005.901869/2016-41 e 13005.901870/2016-75
juntados às fls. 180 e seguintes dos autos, a I. Autoridade Fiscal aponta a
existência de um saldo devedor em valor equivalente a R$95.321,61. Veja-se
abaixo discriminação dos valores constantes dos extratos disponibilizados à
Recorrente:

Ou seja, em que pese a DRJ tenha reconhecido a quase que totalidade dos
créditos discutidos nestes autos, a Recorrente está sofrendo cobrança de valor
que representa quase vinte vezes o valor creditório que restou não confirmado
nos presentes autos.
(...)
Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente o
presente Recurso Voluntário para que se reconheça a ilegitimidade dos valores
de saldo devedor apontados pela RFB após prolação da decisão da DRJ.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade deste E. CARF efetuar
tal análise, requer que o julgamento seja convertido em diligência para que a
RFB apresente memória de cálculo com discriminação e explicação dos critérios
adotados no cálculo dos valores exigidos (corrigindo-os se for o caso), de modo
que a Recorrente possa compreender tais critérios e, sendo o caso, questioná-los
de forma mais específica.

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
No entanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido por ausência de
matéria controvertida que pudesse ser devolvida a este colegiado, já que, houve o esgotamento
de todo matéria atinente as compensações buscadas pelo contribuinte envolta no objeto da
presente lide.
Isso porque, conforme o julgamento da DRJ, “No Perdcomp no
23278.65949.311011.1.3.02-6440, foram informadas, na composição do saldo negativo, parcela de IR pago no
exterior, no valor de R$ 4.543,29, parcela de retenção na fonte, no valor de R$ 295.073,34, e parcela de
Estimativas Compensadas, no montante de R$ 18.141.825,35, totalizando R$ 24.814.690,21.”
Nessa esteira, a DRJ na oportunidade do julgamento da Manifestação de
Inconformidade reconheceu o direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$ 3.908.910,95
referente as estimativas até então não compensadas.
Ademais, restou expresso que a Interessada não apresentou nenhuma contestação
nos autos, quanto a parcela da glosa de IR pago no exterior, no valor de R$ 4.543,29, portanto tal
valor se consolidou na esfera administrativa.
E, no próprio Despacho Decisório, houve o reconhecimento integral das parcelas
relativas à retenção na fonte e os pagamentos foram integralmente confirmados no valor R$
295.073,34, razão pela qual tal valor também está fora da lide
Para tanto, resta evidente que a recorrente não se insurge efetivamente contra o
reconhecimento do seu direito creditório em si, uma vez que este foi integralmente reconhecido,
mas com a forma de processamento em relação a alocação dos créditos face aos seus débitos que,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

segundo a sua análise, implica em uma cobrança remanescente em valor desproporcional, já que,
o único valor não reconhecido a base de R$ 4.543,29, não redundaria em uma atualização que
chegasse ao montante de R$ 95.321,61.
Ocorre que, no caso em apreço este relator se encontra limitado na análise da
devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o esgotamento
desta matéria se dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo a qual já fora
enfrentada, impossibilitando, aos olho deste julgado, que este colegiado avance em questões que
não passaram pelo crivo da instancia a quo, como por exemplo a tese inaugural que se insurge
quanto ao calculo sobre o fator de atualização do saldo negativo que se encontra hígido.
Sendo assim considero que a forma de processamento do resultado do Acórdão
não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a insurgência da recorrente
reside tão somente na liquidação do Acórdão e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar
requerimento junto a Unidade de Origem para correção de cálculo no momento da execução do
julgado nos termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.

Sendo assim, entendo que a insurgência trazida no âmbito do Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da
requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum a ser
reconhecido e, após a análise da DRJ, houve o reconhecimento integral de tais valores, bem
como a recorrente manifestou sua concordância em relação ao valor não recorrido.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado e, eventualmente reconhecer ou não o fator
de atualização defendido pelo contribuinte.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901728/2016-28

Fl. 346
DF CARF MF
Original